Tribunal: TRF3
Processo: 5028057-82.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
980/1006)

5028057-82.2022.4.03.6100

DJEN Data: 20/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5028057-82.2022.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OLD PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO CANDIOTTO FREIRE - SP346433-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA WOLPERT

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE IMBRIANI - SP404313-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 13a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Diante de erro material no relatório da decisão embargada, de rigor sua retificação.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5028057-82.2022.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO CANDIOTTO FREIRE - SP346433-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA WOLPERT

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE IMBRIANI - SP404313-A

APELADO: OLD PARTICIPACOES LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 13a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face do acórdão ID no 354601052, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Embargos de declaração rejeitados.

Sustenta a parte embargante, em síntese, haver erro material na decisão impugnada.

Houve intimação da parte embargada, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Assiste razão à parte embargante, pois a decisão embargada menciona, no relatório, que os embargos teriam sido opostos pela parte autora.

Diante do erro material, onde se lê:

"Cuida-se de embargos de declaração opostos por OLD PARTICIPACOES LTDA em face do acórdão ID no 339144033, assim ementado:"

Leia-se:

"Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face do acórdão ID no 339144033, assim ementado:"

Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos modificativos.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Diante de erro material no relatório da decisão embargada, de rigor sua retificação.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão